Tribunal: TCU
Processo: 016.996/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU, com pedido de medida cautelar, para que o TCU apure graves irregularidades causadas pela omissão do Ministério da Saúde (MS) em evitar, quando de sua responsabilidade, a inutilização de potencialmente milhões de bolsas de plasma sanguíneo, elaborado a partir de outros tantos milhões de doações de sangue voluntárias de cidadãos brasileiros, bem como elevados prejuízos financeiros com logística de transporte e armazenamento desse insumo essencial.

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde devidas à omissão em garantir a gestão de plasma sanguíneo e sua transformação em hemoderivados, causando a perda do produto por expiração do prazo de validade ou por insuficiência de espaços para estocagem. Considerando a adoção de providências supervenientes pelo Ministério da Saúde e pela Hemobrás, a exemplo da edição da Portaria GM/MS 1.710, de 8/7/2020, e do aproveitamento do estoque de bolsas de plasma humano com a contratação de prestação de Serviço de Fracionamento de Plasma; Considerando que não se consolidaram omissão ou prejuízo aptos a ensejar a responsabilização de agentes ou medidas adicionais pela Corte de Contas; Considerando que, no âmbito do TC Processo 005.894/2022-0 , Relator Exmo. Ministro Augusto Nardes, está sendo tratado o contrato firmado entre a Hemobrás e a Octapharma A. G. para o fracionamento de plasma humano (Contrato Principal 36/2021), que propiciou a perda de objeto desta representação; Considerando que as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde e do Parquet de Contas apontam para a perda do objeto da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 84 da Lei 8.443/1992 e com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada em virtude de perda de objeto; b) juntar ao TC Processo 005.894/2022-0 cópia da presente deliberação, bem como da instrução de peça 174; c) notificar o Ministério Público junto ao TCU, ora representante, bem como o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) acerca desta deliberação; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.996/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (OAB/MA 15.164), Priscilla Maria Guerra Bringel (OAB/PI 14.647), Maria de Fatima Nepomuceno Nogueira (OAB/CE 8.281) e Fernando Luz Carvalho (OAB/CE 18.062). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.